Tribunal: TJDFT
Processo: 0000423-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante por receber e conduzir pelas ruas um automóvel, sabendo-o produto de roubo.
2 No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. A prova do dolo se faz pela análise das circunstâncias da apreensão, a reação do agente, o local e a própria natureza da res, quando o mesmo não consegue esboçar um álibi minimamente plausível.
3 A reparação do dano oriundo do crime só tem lugar mediante pedido expresso e a prova do prejuízo, submetida à ampla defesa e ao contraditório.
4 Apelação provida em parte.